Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Agravo de instrumento e, no mérito, não o proveu, mantendo a decisão agravada que rejeitou o cumprimento de sentença.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante sustentou a ocorrência de contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve trânsito em julgado da fase de cumprimento de sentença. Alegou flagrante erro de procedimento, uma vez que o art. 525, §1o do Código de Processo Civil, estabelece claramente que na impugnação ao cumprimento de sentença o executado poderá alegar falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia, caso dos autos. Defendeu que, portanto, a afirmação que consta no item 6 da Ementa, de que as questões impugnadas devem estar restritas a questões posteriores à formação do título executivo contraria o texto da lei. Requereu o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com a consequente reforma do julgado, a fim de que seja possível a reanálise do agravo e a reforma da decisão para declarar a nulidade da citação na fase de conhecimento e decretar a inexigibilidade da cobrança de título.
5. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Conforme destacado, por ocasião do julgamento, as matérias trazidas no agravo de instrumento já foram objeto de recurso inominado, o qual não foi provido por esta Turma Recursal e, portanto, já protegidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Portanto, não há contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), no enunciado 125, apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado, caso em exame.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.